Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.499.651-21 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR DO VALE. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrida ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA sustenta que a Recorrente forneceu um crédito no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e foi negada a sua utilização, já que a Recorrente sustenta que o crédito corresponde a quantia de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos).

2. No caso, resta controvertido o valor do crédito, eis que o documento anexado não é claro em relação ao valor, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir o valor concedido a título de crédito.

3. Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrida ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA sustenta que a Recorrente forneceu um crédito no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e foi negada a sua utilização, já que a Recorrente sustenta que o crédito corresponde a quantia de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos).

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente
SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA – EPP
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a improcedência do pedido.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta que o crédito fornecido a Recorrida era de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), tendo em vista a ausência de valor em caixa para conceder troco a parte.

Pelo documento anexado pela Recorrida na inicial, verifico que há recibo preenchido, contudo, não é possível identificar de forma clara qual é o valor concedido de crédito para a Recorrida, bem como não há outros elementos de prova documental a comprovar qual é o real valor do crédito, portanto, tal fato é controvertido e há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir qual foi o crédito concedido a Recorrida.

Dessa forma, é importante que sejam esclarecidos os fatos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa à Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021